Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERMO FINAL DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. APARELHOS E EQUIPAMENTOS. INDENIZAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
I – A legitimidade ativa para propor ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis não pressupõe a prova da propriedade do imóvel pelo locador. Rejeitada a preliminar.
II – O locatário e o fiador são responsáveis pelos encargos locatícios até a entrega das chaves, que, na demanda, corresponde à data do termo de imissão na posse pelo locador.
III – Incumbe ao locatário providenciar, pelos meios legais, a retirada dos aparelhos e equipamentos que ficaram no imóvel, e não impor a aquisição ao locador.
IV – A redução de 50% determinada pela r. sentença sobre os aluguéis nos meses de março a setembro de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, deve incidir sobre o valor de R$ 14.621,00, que foi indicado pelo locador em planilha juntada com a petição inicial.
V – Os honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção devem ser arbitrados de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, com percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pelos réus-reconvintes, por ser mensurável.
VI – Apelação parcialmente provida.